Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1. Mantém-se a condenação do apelante, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais, bem como pelo laudo pericial e por outros elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, razão pela qual não precisa haver resultado naturalístico, sendo prescindível, para a sua configuração, a existência de laudo de eficiência para atestar a potencialidade lesiva do artefato.
3. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorreu nos autos em face da reincidência do apelante.
4. Apelação desprovida.